Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVO. CIRCUNSTÂNCIAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática dos crimes previstos nos seguintes dispositivos: art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006; art. 35 da Lei n. 11.343/2006; e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se cabível a presente revisão criminal e se a condenação desafia o texto legal ou o acervo probatório (art. 621, I, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevalece nesta Câmara Criminal o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
4. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
5. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório.
6. Conquanto admissível o desvalor da culpabilidade com esteio na intensidade do dolo, é imprescindível que o julgador apresente os elementos concretos utilizados para o desabono do referido vetor.
7. Há muito firmou-se na doutrina e na jurisprudência que “a busca do lucro fácil pelo autor do crime de tráfico de drogas é inerente ao próprio tipo penal, não podendo tal circunstância ser valorada negativamente no momento da aplicação da pena”. Precedentes STJ.
8. É possível que determinada circunstância fática sirva de fundamento para o recrudescimento a pena de dois delitos diversos. Mas não se admite que essa circunstância seja tomada em consideração para o desvalor de dois vetores distintos, concernentes a um só delito, sob pena de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO:
9. Ação revisional admitida. Preliminar rejeitada. Parcial procedência.
_______
Dispositivos relevantes: art. 59 do CP; art. 621 do CPP; art. 33, art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF. HC 114146, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012. STJ. AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024. STJ. HC 435.215/ RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018. STJ. HC n. 234.893/MT, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 11/6/2013. STJ. HC n. 181.398/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/9/2011.